Tribunal: TJES
Processo: 0005373-33.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005373-33.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DA SILVA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO
CRIMINAL
.

ART.
14
,
CAPUT
,
DA LEI Nº10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS
.
COMPOSSE. PORTE COMPARTILHADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão da arma de fogo de uso permitido, evidenciam a materialidade e a autoria do delito, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3
.
“Em se tratando de crime de mão própria, se admite a composse ou porte compartilhado, quando demonstrado nos autos o liame subjetivo entre os agentes, além de comprovada a possibilidade de uso pelos envolvidos, conforme se verifica no presente caso. Precedente.” (TJRJ; APL 0251425-11.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcia Perrini Bodart; DORJ 07/12/2023; Pág. 275).
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON DA SILVA PENHA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 393/406, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia de fls. 02/03, ofertada em face do ora apelante, de Renato Alves da Costa e de Ricardo Augusto Coelho, narrou que:

“
(...
) no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 13 horas e 50 minutos, no
Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) situado neste município, os denunciados conduziam, em proveito próprio e em unidade de desígnios, coisa que sabiam ser produto de crime (Mercedes Benz Accelo, placa PPT 2803/ES), além de portarem e/ou transportarem em concurso de pessoas arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos presentes autos que, no dia supracitado, durante abordagem rotineira, os policiais rodoviários federais parar
a
m o veículo apreendido e verificaram que estava sendo conduzido pelo denunciado CLEITON e tinha como passageiros os denunciados RENATO e RICARDO.

Consta que após os policiais realizarem a vistoria no veículo, perceberam que o número do chassi e o número do motor apresentavam indícios de terem sido suprimidos e realizados nova gravação.

Desta feita, após os policiais consultarem os números de identificação do veículo na base de d
a
dos SERPRO, eles constataram que o verdadeiro veículo tratava-se de um Mercedes Benz Accelo 1016, placa LTI 1271, que estava com restrição de roubo/furto, registrado em 23 de outubro de 2018, no município de Quissama/RJ (n.
º
BU 0000719/2018, vítima: André Luiz Soares).

Menciona-se, ainda, que no momento em que o veículo foi abordado, uma pessoa que passava pelo local ligou para a central da PRF e denunciou que um dos ocupantes do veículo em questão havia dispensado um objeto de cor preta junto ao canteiro em frente ao posto da PRF. Posteriormente, após busca no local, foi verificado que o objeto se tratava de uma arma calibre 38 SPL, com inscrição MODEL 200 e número gravado no cano sobre o tambor 3452, com cinco munições intacta”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o ora recorrente e Renato Alves da Costa foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 180, do Código Penal, na forma do artigo 69, do CP, às idênticas penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 100 (cem) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

A r. sentença transitou em julgado para Renato Alves da Costa (certidão de fl. 433), e a ação penal foi desmembrada em relação a Ricardo Augusto Coelho.

Dito isso, constato que em sede de razões recursais, o apelante pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição sob a alegação de que para ser “admitido o concurso de agentes no crime em comento é necessário que seja comprovado que a arma estava à sua inteira disposição para a prática delitiva, compartilhamento de arma e liame subjetivo para unir os agentes nesta empreitada.

Durante a instrução criminal não restou comprovado que a arma era, de fato, do apelante. A testemunha que supostamente teria indicado aos policiais que um dos réus tinha dispensado a arma, não fora ouvida nem em delegacia, tampouco durante a instrução criminal”.

Pois bem. De início, sabe-se que para a configuração do delito capitulado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, exige-se apenas o porte (ou outra conduta descrita no tipo) de arma/munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção do apelante nesse caso.

Desse modo, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Boletim Unificado nº 37823662, de fls. 21/25, do Auto de Apreensão de fl. 26, bem como dos Laudos Periciais nº 20.414/2018 (fls. 91/95) e nº 20.417/2018 (fls. 102/109).

Quanto à autoria, a despeito do recorrente ter mudado de endereço e não ter fornecido “nova localização para intimações futuras, inclusive para sua defesa, motivo pelo qual não foi interrogado em Juízo”, observo que o acervo probatório não deixa dúvidas acerca do cometimento do crime de porte ilegal da arma de fogo de uso permitido pelo apelante.

No ponto, as declarações prestadas pelos policiais rodoviários federais que diligenciaram o caso, são uníssonas, ao concluir pelo cometimento do crime pelo recorrente e pelos demais corréus. Confira-se:

PRF ANTÔNIO TADEU PRETTI:

“(...) que havia uma denúncia de que um veículo roubado passaria em frente ao Posto da PRF em Viana; que a equipe policial se deslocou para o local e realizaram a abordagem ao veículo Mercedes Benz; que levaram os indivíduos ao Posto da PRF para realizar a identificação do veículo; que constataram que o veículo era produto de furto/roubo e estava adulterado; que um policial se apresentou no Posto da PRF, com uma arma, por ele encontrada ao lado do caminhão, no gramado; que a pessoa disse que um indivíduo estava no ponto de ônibus e viu quando um dos ocupantes do veículo jogou para fora um embrulho; que esta pessoa avisou ao policial, que verificou que se tratava de uma arma, levando-a ao Posto da PRF; que a verificação da adulteração foi feita por outro policial; que o encontro da arma foi feito por outro policial; que a pessoa que encontrou a arma não foi encaminhada ao DPJ.(...)”.

PRF MÁRCIO ANDRÉ PIMENTEL:

“(...) que a equipe de plantão recebeu uma denúncia acerca de um veículo roubado que transitava na BR101; que foram ao encontro do veículo e o abordaram; que conduziram o veículo e os ocupantes ao Posto da PRF, para as identificações; que constataram que o veículo era oriundo de roubo; que se recorda da apreensão de uma arma de fogo; que a princípio não perceberam a arma na posse dos envolvidos; que enquanto estavam no Posto da PRF, receberam uma informação de que um dos ocupantes dispensou uma arma pela janela do veículo no gramado das proximidades do Posto da PRF; que a arma foi encontrada pela equipe policial; que não foi o depoente quem encontrou a arma; que a equipe era composta por cinco policiais; que questionaram os envolvidos acerca da arma e todos negaram a propriedade; que não se recorda das características do caminhão em razão do tempo; que haviam três ocupantes no veículo.(...)”.

Por todo o exposto, e diante do conjunto probatório presente nos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Sob outro enfoque, acerca da alegação de que o cometimento do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, somente se perfectibiliza com a ‘posse da arma em mãos propriamente dita’, e conforme descrito nas contrarrazões recursais, “consolidado (está) que independente do efetivo e constante manuseio da arma de fogo, eis que o porte ilegal é caracterizado pela simples possibilidade de acesso e utilização do armamento e munições. Afinal, como brilhantemente pontuado pelo magistrado sentenciante, trata-se de delito de perigo abstrato, no qual não é necessária prova de que pessoa determinada tenha sido exposta a risco”.

Nesse sentido:

(...). Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da arma de fogo na posse do apelante - validade. Meio idôneo de prova. Crime de mera conduta e perigo abstrato. A mera prática do verbo nuclear do tipo é suficiente para a configuração do delito. Posse de arma de fogo de uso restrito, que caracteriza a prática do crime, afetando, assim, a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado. Ocorrência de posse compartilhada ou composse, caracterizada na pluralidade de agentes. Precedentes. Condenação mantida. Honorários advocatícios. Arbitramento em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido. Arbitramento de honorários advocatícios. (...). (TJPR; ApCr 0000275-55.2022.8.16.0066; Centenário do Sul; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 06/03/2023; DJPR 06/03/2023).

(...). Em suas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, IV, VI e VII, do Código de Processo Penal. SEM RAZÃO A DEFESA TÉCNICA. Do pedido de absolvição. A materialidade do crime restou comprovada pelas peças técnicas acostadas autos como instruem o Registro de Ocorrência, especialmente o auto de prisão em flagrante, registro de ocorrência, auto de apreensão e laudo de exame em arma de fogo e componentes de munição. A autoria se assenta na prova oral, consistente nos depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Malgrado os argumentos defensivos, a hipótese fática confirma o porte compartilhado da arma de fogo, cuja existência era de conhecimento do apelante que tinha plena ciência da arma de fogo no interior da bolsa transportada pelo corréu e que esta deveria ser entregue em uma comunidade.
Ademais, em se tratando de crime de mão própria, se admite a composse ou porte compartilhado, quando demonstrado nos autos o liame subjetivo entre os agentes, além de comprovada a possibilidade de uso pelos envolvidos, conforme se verifica no presente caso
. Precedente. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Manutenção integral da sentença. (TJRJ; APL 0251425-11.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcia Perrini Bodart; DORJ 07/12/2023; Pág. 275).

Desse modo, a partir dos depoimentos suso transcritos, entendo que deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Posto isto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)